Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-54.2019.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001550-54.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ARI VALDEMAR VELKE - CPF: 144.920.590-91 (EMBARGADO), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), IRES TEREZINHA VELKE - CPF: 875.194.881-87 (EMBARGADO), LAERCIO BRUNO FALAVINHA - CPF: 539.433.769-15 (EMBARGANTE), NELIR FATIMA JACOBOWSKI GEIER - CPF: 525.093.389-00 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ROJANI ROTILI FALAVINHA - CPF: 616.373.271-53 (EMBARGANTE), CLAUDIO GIUSEPPE TERZI - CPF: 473.222.506-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR EMANUEL PINTO DUARTE - CPF: 415.408.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, anulou sentença de primeiro grau sob fundamento de cerceamento de defesa, com base na alegada não apreciação de pedido de produção de provas formulado pelos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro de premissa fática no acórdão embargado ao atribuir à parte embargada/apelante a autoria de requerimento de provas não existente, o que motivou o reconhecimento de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que a petição de requerimento de provas foi apresentada pela parte embargante/apelada, e não pela embargada/apelante, como constou no acórdão embargado.

4. O erro de premissa fática foi determinante para o julgamento da apelação, impondo-se a correção para que não se perpetue decisão fundada em base incorreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

1. É cabível embargos de declaração com efeitos modificativos para corrigir erro de premissa fática que fundamentou decisão anterior.

2. Configura-se erro de premissa fática quando se atribui a uma parte ato praticado pela outra parte, e essa imputação determina o resultado do julgamento.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 269361765) opostos por
Laércio Bruno Falavinha e Rojani Rotili Falavinha
contra acórdão que,
por unanimidade, anulou a sentença de primeiro grau.

A parte embargante sustenta que o acórdão possui erro de premissa fática, “considerando que o requerimento de especificação de provas que lastreia a decisão
não foi elaborado pelos Apelantes Ari Velke e esposa
, mas sim,
pelo Apelado Laércio Falavinha
. Nesse contexto, não há a figura do “Apelante/réu” nos autos.” (Id. 269361765 - Pág. 4).

Menciona que “como a parte recorrida (Laércio Falavinha e sua esposa) foi vencedora da demanda, conforme conclusão na sentença de primeiro grau, evidente que o acórdão com comando de anulação da sentença se constitui em grave erro, na medida em que referida decisão de segundo grau implicou em falsa premissa fática, e nesse sentido, não pode prevalecer, eis que a incorreta conclusão do julgado resulta em grande prejuízo para os Apelados.” (Id. 269361765 - Pág. 4).

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado com a concessão do efeito infringente para anular o acórdão embargado.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração merecem ser acolhidos.

É cediço que, "na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado" (
EDcl no REsp 723.476/MG
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 19.4.2021).

O acórdão embargado equivocou-se ao assumir como premissa que a parte embargada requereu a produção de provas e não houve análise pelo juízo de origem, quando, na verdade, foi a parte embargante que requereu a produção de provas e não teve a petição apreciada.

Com efeito, o recurso de apelação foi conhecido para anular a sentença de primeiro grau sob o argumento de que houve cerceamento de defesa da parte embargada em razão da falta de apreciação de petição que não foi por ela apresentada nos autos, o que caracteriza o erro de premissa fática.

Com essas considerações,
A
COLHO
Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025